Tribunal: STF
Processo: HC 219329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Omar Campos da Silva Junior em favor de Geandro Ricardo Ribeiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 744.807/PR. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de Geandro Ricardo Ribeiro, contra o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Revisão Criminal n. 0067418-02.2021.816.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, na forma do art. 70, todos na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 1617 (mil, seiscentos e dezessete) dias-multa (fls. 90- 154). 



    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, "para o fim de readequar as reprimendas, restando a sanção final estabelecida em 17 (dezessete) anos, 06 (seis) e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa", conforme v. acórdão de fls. 24-57. 



    (…) Ainda inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal a quo, que conheceu em parte da ação e, nessa extensão, a julgou improcedente, nos termos do acórdão de fls. 58-70, (...)



    No presente writ, a defesa alega, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que a condenação é nula, porquanto lastreada em prova ilícita, obtida a partir de ingresso forçado que não observou o regramento legal e constitucional, conforme recente entendimento tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso. 



    Pondera, nesse sentido, que "Conforme pode ser verificado a partir da denúncia, a substância entorpecente, demais acessórios e as munições foram localizadas no interior do domicílio da genitora do autor e no próprio domicílio deste foram localizadas munições e um carregador de pistola. Os policiais ouvidos como testemunhas confirmaram que fizeram buscas no interior do domicílio da genitora e do réu, onde localizaram as drogas e as munições. Atentem, Excelências, que os policiais não sabiam de plano se havia drogas ou armas nas residências, o que teria lhes chamado a atenção foi apenas um veículo estacionado do lado de fora do primeiro imóvel, exatamente como constou da r. sentença de primeiro grau" (fl. 12), colacionando diversos precedentes que supostamente militam em favor da tese defensiva. 



    Acrescenta que "o princípio da inviolabilidade do domicílio não é absoluto, para mitigá-lo é necessário que os agentes estatais demonstrem a existência de elementos mínimos a configurar fundadas razões para adentrar no “asilo inviolável do indivíduo”, isso significa que a mera suspeita por parte de um agente da segurança pública, de haver a prática de ilícito criminal não é suficiente para relativizar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto na Constituição da República em vigor, por isso se houver suspeitas, a autoridade policial deverá buscar judicialmente o devido mandado de busca e apreensão. Saliente-se ainda que o ingresso em residência, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito, torna a prova, eventualmente obtida, ilícita" (fl. 18). 



    Aduz que "No caso em tela, as circunstâncias imediatamente anteriores à invasão policial aos imóveis não evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões hábeis a justificar a diligência, que culminou com a suposta apreensão da substância legalmente proscrita, isso porque não havia comunicação que o réu teria drogas em seu domicílio, ao contrário, o policial Leandro de Almeida, afirmou que adentrou ao imóvel, para verificar se havia algo de ilícito, nem mesmo foi localizado com o réu qualquer substância que permitisse concluir que dentro do imóvel havia algo de ilícito" (fls. 18-19), entre outras considerações na tentativa de demonstrar a ilegalidade da atuação policial.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para reconhecer a nulidade da condenação e absolver o paciente. 



    A liminar foi indeferida às fls. 157-160. 



    As informações foram prestadas às fls. 164-168 e 171-189. 



    O parecer do Ministério Público Federal é no sentido da denegação do habeas corpus (...)" 



    No STJ, o ato coator transitou em julgado em 15.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, a parte aduz que “No caso em tela, as circunstâncias imediatamente anteriores à invasão policial aos imóveis não evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões hábeis a justificar a diligência, que culminou com a suposta apreensão da substância legalmente proscrita, isso porque não havia comunicação que o réu teria drogas em seu domicílio, ao contrário, o policial Leandro de Almeida, afirmou que adentrou ao imóvel, para verificar se havia algo de ilícito, nem mesmo foi localizado com o réu qualquer substância que permitisse concluir que dentro do imóvel havia algo de ilícito.”(eDOC 1, p. 18)



    Ao final, requer que “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para ser reconhecida a nulidade da decisão monocrática da lavra do d. relator no HC nº 744807/PR, no STJ e do v. acórdão originário do TJPR proferido nos autos 0067418-02.2021.8.16.0000, devendo ser declarada a nulidade da busca domiciliar, bem como das provas obtidas por meio das citadas diligências ilegais e inconstitucionais, além de todas as provas decorrentes”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo da sentença:



    “Como se percebe o ingresso dos policiais militares no domicílio onde foram encontradas as drogas, balança de precisão e munições ocorreu devido à uma atitude suspeita do requerente. 



    Isso porque, ao realizarem um patrulhamento de rotina, os policiais militares foram surpreendidos pela situação de um automóvel, de procedência duvidosa, que estava estacionado em frente à uma casa e com as janelas abertas. Assim, os policiais se dirigiram ao local e enquanto verificavam a regularidade daquele veículo, flagraram o requerente quando ele tentava pular o muro daquela residência, o que motivou a ação policial que resultou na abordagem do suspeito, ora requerente. (…)



    Assim sendo, ao procederem à devida avaliação das razões que levaram o requerente a proceder daquela forma inusitada, os policiais militares descobriram que havia um mandado de busca e apreensão ainda não cumprido em relação ao requerente. 



    Dessa forma, corretamente, os policiais iniciaram uma busca no local para averiguar se o requerente não havia dispensado algum objeto naquele lugar, o que culminou na apreensão da droga, balança de precisão e munições descritas nos autos.” (eDOC 8, p. 7)(grifos meus)



    Como exposto, o ingresso no domicílio decorreu da situação de flagrância anteriormente verificada em abordagem na via pública com a tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais, que resultou na constatação de que este havia mandado de busca e apreensão contra si e na apreensão de entorpecentes, balança de precisão e munições de arma de fogo.



    Desse modo, resta válida a invasão realizada, não pelo simples fato de o crime de tráfico de drogas ser permanente, mas pela comprovação de que, de fato, havia um estado de flagrância no interior da residência.



    Esclareço que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio sem mandado judicial. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.



    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):



    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”



    Ademais, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente